Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÃO DE FILHO CONTRA MÃE. CONFIGURADA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL E PROBLEMAS PSICOLÓGICOS/PSIQUIÁTRICOS QUE NÃO COMPROMETEM A CAPACIDADE DE REALIZAR DISTINÇÕES DE GÊNERO.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília/DF, que declinou da competência para um juízo comum por entender não haver violência em razão do gênero.
2. “Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022).
3. Não se pode elastecer o conceito de violência doméstica sem análise da motivação do agente em relação à vítima do sexo feminino, sob pena de se subverter o espírito e a intenção da Lei Maria da Penha, cujos rigores estão voltados especificamente à proteção da mulher que sofre violência em razão de seu gênero, no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto.
4. No caso em exame, apesar do viés patrimonial e da informação acerca de problemas psicológicos/psiquiátricos do acusado, constatado que o agente era capaz de realizar distinções de gênero e que as ameaças foram proferidas contra sua mãe, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, resta configurada a competência do Juizado Especial Criminal de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
5. Recurso conhecido e provido.